Tribunal: TJES
Processo: 5011651-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2026-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de nulidade por ausência de intimação da executada acerca dos cálculos apresentados pelo exequente e converteu em penhora a indisponibilidade de ativos financeiros no valor de R$ 11.241,60.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de nova intimação da executada acerca dos cálculos apresentados pelo exequente gera nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se a execução pode atingir o patrimônio do Plano PBD/CNPB nº 1975.0002-18, diante da alegada segregação contábil das submassas Cosipa e Cofavi e do exaurimento da submassa Cofavi; (iii) determinar se há excesso de execução em razão da alegada inobservância da reserva matemática individual, da ausência de dedução da contribuição de assistido e da desconsideração de valores pagos a título de adiantamento de liquidação do fundo; e (iv) verificar se a decisão agravada deixou de enfrentar fundamentos relevantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi e o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituem fato extraordinário capaz de afastar a obrigação da Previdência Usiminas de pagar os benefícios aos participantes que preencheram os requisitos contratuais.

Este E.Tribunal possui orientação de que a entidade de previdência privada não pode se furtar ao cumprimento da obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito ao recebimento da complementação de aposentadoria.

Os cálculos apresentados pelo exequente observaram os índices de atualização monetária previstos na sentença exequenda, sem demonstração de desrespeito aos parâmetros fixados no título executivo judicial.

Os cálculos relativos ao novo valor acumulado seguiram metodologia idêntica à utilizada no primeiro pagamento coercitivo, sem fundamento jurídico ou fático para reabrir discussão já apreciada na decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A continuidade dos atos expropriatórios, diante do inadimplemento de saldo remanescente, prescinde de nova incursão dialética quando inexiste alteração substancial no título executivo ou na metodologia de cálculo, pois configura desdobramento do dever de satisfação integral do título.

O contraditório relativo à constrição de ativos financeiros observa o § 3º do art. 854 do CPC, que prevê a manifestação da parte executada após a constrição, razão pela qual não há nulidade na conversão da indisponibilidade em penhora nem afronta ao devido processo legal.

As decisões de mérito que reconheceram a responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Cofavi transitaram em julgado, o que impede a rediscussão de matérias já decididas em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A falência da patrocinadora Cofavi e o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não afastam a responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento de benefícios de complementação de aposentadoria aos participantes que preencheram os requisitos contratuais.

A reiteração de constrição de ativos financeiros em cumprimento de sentença prescinde de nova intimação prévia quando mantém os critérios aritméticos já definidos e preclusos.

A ausência de demonstração de desrespeito aos parâmetros do título executivo judicial afasta a alegação de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.964.067/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 05.08.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.203.258/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 04.10.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.910.325/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006348-18.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 17.08.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009246-67.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 24.03.2023.

.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011651-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ELIZEU VIEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de nulidade por ausência de intimação da executada acerca dos cálculos apresentados pelo exequente e converteu em penhora a indisponibilidade de ativos financeiros no valor de R$ 11.241,60.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de nova intimação da executada acerca dos cálculos apresentados pelo exequente gera nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se a execução pode atingir o patrimônio do Plano PBD/CNPB nº 1975.0002-18, diante da alegada segregação contábil das submassas Cosipa e Cofavi e do exaurimento da submassa Cofavi; (iii) determinar se há excesso de execução em razão da alegada inobservância da reserva matemática individual, da ausência de dedução da contribuição de assistido e da desconsideração de valores pagos a título de adiantamento de liquidação do fundo; e (iv) verificar se a decisão agravada deixou de enfrentar fundamentos relevantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi e o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituem fato extraordinário capaz de afastar a obrigação da Previdência Usiminas de pagar os benefícios aos participantes que preencheram os requisitos contratuais.

Este E.Tribunal possui orientação de que a entidade de previdência privada não pode se furtar ao cumprimento da obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito ao recebimento da complementação de aposentadoria.

Os cálculos apresentados pelo exequente observaram os índices de atualização monetária previstos na sentença exequenda, sem demonstração de desrespeito aos parâmetros fixados no título executivo judicial.

Os cálculos relativos ao novo valor acumulado seguiram metodologia idêntica à utilizada no primeiro pagamento coercitivo, sem fundamento jurídico ou fático para reabrir discussão já apreciada na decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A continuidade dos atos expropriatórios, diante do inadimplemento de saldo remanescente, prescinde de nova incursão dialética quando inexiste alteração substancial no título executivo ou na metodologia de cálculo, pois configura desdobramento do dever de satisfação integral do título.

O contraditório relativo à constrição de ativos financeiros observa o § 3º do art. 854 do CPC, que prevê a manifestação da parte executada após a constrição, razão pela qual não há nulidade na conversão da indisponibilidade em penhora nem afronta ao devido processo legal.

As decisões de mérito que reconheceram a responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Cofavi transitaram em julgado, o que impede a rediscussão de matérias já decididas em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A falência da patrocinadora Cofavi e o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não afastam a responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento de benefícios de complementação de aposentadoria aos participantes que preencheram os requisitos contratuais.

A reiteração de constrição de ativos financeiros em cumprimento de sentença prescinde de nova intimação prévia quando mantém os critérios aritméticos já definidos e preclusos.

A ausência de demonstração de desrespeito aos parâmetros do título executivo judicial afasta a alegação de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.964.067/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 05.08.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.203.258/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 04.10.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.910.325/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006348-18.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 17.08.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009246-67.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011651-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO
: ELIZEU VIEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos do
cumprimento de sentença
nº 0017350-91.2004.8.08.0024, deflagrado por
ELIZEU VIEIRA
em face da recorrente, que rejeitou a alegação de nulidade por ausência de intimação da executada acerca dos cálculos apresentados pelo exequente e converteu em penhora a indisponibilidade de ativos financeiros no valor de R$ 11.241,60 (onze mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).

Em suas razões, a recorrente alega a nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que os novos cálculos do exequente foram acolhidos sem prévia intimação da executada. Sustenta, ainda, que a execução não poderia atingir o patrimônio do Plano PBD/CNPB nº 1975.0002-18, pois as submassas da Cosipa e da Cofavi seriam contabilmente segregadas, estando exaurida a submassa Cofavi, razão pela qual eventual crédito do agravado deveria ser habilitado na falência da Cofavi. Afirma haver excesso de execução, porque os cálculos não observaram a reserva matemática individual, não deduziram a contribuição de assistido prevista no regulamento e desconsideraram valores pagos a título de adiantamento de liquidação do fundo. Defende, por fim, que a decisão deixou de enfrentar fundamentos relevantes, em afronta ao dever de fundamentação, à congruência objetiva, ao devido processo legal e à tutela jurisdicional adequada.

Com isso, requer o provimento do recurso para decretar a nulidade das decisões impugnadas, reconhecer o excesso de execução, determinar a devolução dos valores penhorados à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação dos cálculos impugnados.

Muito bem.

O recurso deve ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não assiste razão à agravante.

Na ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo, restou consignado que a responsabilidade da
PREVIDÊNCIA USIMINAS
pelo pagamento dos benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora Cofavi constitui questão sedimentada neste Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, segundo orientação de que a falência da patrocinadora ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituem fato extraordinário apto a afastar a obrigação da entidade previdenciária de pagar os benefícios aos participantes que já preencheram os requisitos contratuais. Nesse sentido:
“a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria”
(Agravo de Instrumento nº 5006348-18.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, J. 17/08/2022).

Também se destacou que não há falar em excesso de execução, uma vez que fora devidamente corrigida a base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, haja vista que fora determinado pelo título executivo judicial o pagamento com juros e correção monetária.

Sobre a temática, restou sedimentado o entendimento do Colendo STJ:

[...] 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.964.067/ES, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, J. 8/6/2022, DJe. 5/8/2022).

Nesse mesmo sentido, confira-se: AgInt no AREsp n. 1.203.258/ES, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, J. 26/9/2022, DJe. 4/10/2022 e AgInt no AgInt no REsp n. 1.910.325/ES, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, J. 20/3/2023, DJe. 24/3/2023.

Igualmente, seguindo idêntica orientação, temos:

[...] 1. No que concerne à responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento dos benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI, a Primeira Câmara Cível, na esteira da jurisprudência do STJ (REsp 1.248.975/ES), já decidiu que a entidade de previdência privada não pode se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. Precedente: Agravo de Instrumento 5006348-18.2021.8.08.0000. 2. Não há que se falar em excesso de execução, posto que o agravado efetuou a devida correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, sendo necessário, contudo, adequar os acréscimos legais sobre o valor devido, eis que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022 as condenações devem adotar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária e não pode ser cumulada com outro índice, sob pena de bis in idem. 3. Inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o pagamento com juros e correção monetária, mas não indicou os índices a serem adotados. 4. No julgamento do EREsp n. 1.673.890/ES e REsp 1.964.067/ES, a Segunda Seção do STJ reafirmou o entendimento de que “a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas”. 5. Recurso conhecido e desprovido, determinando-se de ofício que, após a entrada em vigor do Código Civil de 2022, os juros moratórios sejam calculados para taxa Selic, sem cumulação com correção monetária sob pena bis in idem. 6. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 5009246-67.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, J. 24/03/2023).

O exame dos autos originários, notadamente da planilha acostada sob o ID 54824487, revela que os cálculos apresentados pelo exequente foram elaborados com base nos índices de atualização monetária expressamente previstos na sentença exequenda, não havendo nos autos qualquer demonstração de que os referidos cálculos desrespeitaram os parâmetros fixados no título executivo judicial.

Além disso, os cálculos relativos ao novo valor acumulado observaram metodologia idêntica à já utilizada por ocasião do primeiro pagamento coercitivo, inexistindo fundamento jurídico ou fático para reabrir discussão já apreciada na decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença.

No que concerne à
alegação de suposta violação ao contraditório,
cumpre salientar que a insurgência carece de substrato jurídico, dada a natureza iterativa do procedimento executivo. Persistindo o inadimplemento de saldo remanescente, a continuidade dos atos expropriatórios prescinde de nova incursão dialética, configurando mero desdobramento do dever de satisfação integral do título, sob a égide do princípio da efetividade.

Com efeito, a nova constrição de ativos financeiros limitou-se a observar os parâmetros de liquidação outrora estabelecidos e preclusos, mantendo-se a identidade dos critérios aritméticos aplicados quando do primeiro bloqueio. Inexistindo alteração substancial no título executivo ou na metodologia de cálculo, a reiteração da medida constritiva via SISBAJUD configura exercício regular do direito de perseguição do crédito, em estrita observância à efetividade da execução.

Ademais, o contraditório foi observado em conformidade com o art.854, § 3º, do CPC, que prevê a manifestação da parte executada após a constrição dos ativos financeiros, assegurando-se a ampla defesa dentro das balizas processuais pertinentes. Assim, não se identifica nulidade na conversão da indisponibilidade em penhora, tampouco afronta ao devido processo legal.

Por fim, uma vez transitadas as decisões de mérito que reconheceram a responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Cofavi, não se admite a rediscussão de matérias já decididas, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Desse modo, ausente elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados no exame do pedido de efeito suspensivo, mantém-se a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.